Tribunal: TJMT
Processo: 0019142-22.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
SUSCITANTE:
JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO:
JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

Número do Protocolo: 67373/2019
Data de Julgamento: 06-02-2020

E M E N T A
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO. EMBATE ENTRE O JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL E O JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL, AMBOS DA CAPITAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS DELITOS. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE. MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. CONFLITO NÃO CONHECIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

2. Se, em contrapartida, a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/93. Inteligência do Enunciado no. 51 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

SUSCITANTE:
JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO:
JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
Egrégia Turma:

O Juízo da 4a Vara Criminal suscitou este Conflito de Competência em face do Juízo da 10a Vara Criminal, ambos da Comarca de Cuiabá-MT, com o objetivo de definir qual deles seria competente para processar o Inquérito Policial instaurado contra Joazil Antônio Correa, investigado por ter cometido o crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12, da Lei no. 10.826/2003).
Em linhas gerais, sustentou que como sua competência é exclusivamente afeta a delitos apenados com detenção e a conduta perpetrada por Gérson Jusino Dias, consistente em ter vendido o artefato bélico ao investigado, se amoldaria a um tipo apenado com reclusão (art. 17, da Lei no. 10.826/2003), ele seria incompetente para processar o caderno investigatório (fls. 70 a 72).
Tão logo recebidos os autos em gabinete, designei o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (fl. 75).
A seguir, o Juízo suscitado prestou informações (fls. 87).
Em seguida, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do pedido, mas não sem antes frisar que “a encampação, ainda que singela, do Magistrado no tocante à manifestação declinatória de membro do Ministério Público implica em atividade jurisdicional plena, antecipada e compatível com nosso modelo penal conciliatório (juridicamente possível para infrações até 5 anos)”. Por isso, “não se pode falar em conflito de atribuições a ser solvido pelo Procurador-Geral de Justiça” (fls. 92 a 100).

É o relatório.
Em mesa para julgamento.
Cuiabá, 19 de outubro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho
Relator

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROMOTOR DE JUSTIÇA):
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Turma:
Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na tarde de 15.3.2016, investigadores da Polícia Civil encontraram uma espingarda calibre 28 na residência de Joazil Antônio Correa, culminando na sua prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12, da Lei no. 10.826/2003).
Na sequência, ao ser interrogado na sede da autoridade policial, o investigado afirmou que Gérson Jusino Dias teria sido o responsável por vender a ele, meses antes, o referido artefato bélico.
Tempos depois, com a finalização dos trabalhos investigativos, o caderno inquisitorial foi encaminhado ao Juízo da 10a Vara Criminal. Todavia, o Promotor de Justiça oficiante requereu a declaração de incompetência do Juízo, por entender que como a conduta de Gérson Jusino Dias, consistente vender o artefato bélico, se amoldaria a um crime apenado com reclusão (art. 17, da Lei no. 10.826/2003), aquele Juízo, cuja competência é afeta exclusivamente a delitos apenados com detenção, seria incompetente para processar o caderno investigatório (fl. 67).
Acolhendo esse entendimento, o Juízo da 10a Vara Criminal declarou-se incompetente para processar o feito, determinando a sua redistribuição a uma das Varas de Feitos Gerais (fl. 33).
A seguir, os autos foram remetidos para o Juízo da 4a Vara Criminal, cujo Promotor de Justiça que ali oficia ponderou que a comercialização da arma de fogo não foi realizada no exercício de atividade comercial e nem mesmo era fruto de uma conduta habitual, elementos essenciais a caracterizar o crime delineado no art. art. 17, da Lei no. 10.826/2003, apenado com reclusão.
Logo, defendendo que a conduta seria atípica e só teria remanescido o crime punido com detenção – imputado a Joazil Antônio Correa –, pleiteou que se suscitasse Conflito Negativo de Competência (fls. 70 a 72), medida que foi acatada pelo magistrado à frente do Juízo, dando origem a este incidente (fls. 73 e 74).
Estabelecido esse panorama geral, é imperioso recordar que só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades estiverem exercendo funções decisórias.
Trata-se, aliás, de lição extraída da regra prevista no art. 109, do CPP (“Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte”), em conjunto com aquela disposta no art. 214, parágrafo único, do RI/TJMT (“O conflito somente existirá quando as autoridades estiverem exercendo atribuições decisórias”).
Lançadas essas premissas e atento à hipótese dos autos, observa-se que o Inquérito Policial já foi concluído, mas não houve oferecimento de denúncia, justamente porque os órgãos acusatórios, atuantes em Juízos distintos, se consideraram carecedores de atribuição para ofertá-la.
Da mesma forma, nota-se que não houve a prolação de atos decisórios pelos magistrados, que se limitaram a acolher as manifestações dos Promotores de Justiça e encaminhar os autos um ao outro, praticando, portanto, somente atos processuais de natureza administrativa.
Ora, se a pretensão punitiva, sob a forma de denúncia, ainda não foi deduzida e os Juízos não proferiram qualquer ato de cunho decisório, é fácil perceber que o incidente suscitado versa sobre conflito de atribuições entre órgãos acusatórios, questão que, na contramão do pontuado no parecer ministerial, deve ser dirimida na seara administrativa do Ministério Público.
Ilustrando esse posicionamento, vale conferir ementa de julgado desta Egrégia Turma, in litteris:

“(...). Ocorrerá conflito de atribuições quando membros do Ministério Público oficiantes perante juízos distintos não se consideram competentes para oferecer a denúncia, o que deverá ser dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, inciso X, da Lei Federal no. 8.625/93. Hipótese em que os magistrados de primeiro grau se limitaram a remeter os autos um ao outro, a requerimento dos representantes do Ministério Público” (CJ 45316/2017, Des. Paulo da Cunha, DJe 7.6.2017). Destaquei.

No mesmo sentido, eis o teor do Enunciado no. 51 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Ao juiz criminal não compete dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público”.
Assim, considerando que a divergência entre órgãos acusatórios acerca do contexto envolvendo o fato criminoso (se típico ou não) configura mero conflito de atribuições, é evidente que a controvérsia posta nestes autos deve ser solucionada interna corporis, sem prejuízo de futuro controle pelo Poder Judiciário, por ocasião da admissibilidade da denúncia.
Enfim, com essas razões e em dissonância do parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, determinando a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, X, da Lei no. 8.625/93.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (3o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4o Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (5o Vogal), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (6a Vogal - convocada) e DES. PEDRO SAKAMOTO (8o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO CONFLITO E DETERMINOU A SUA REMESSA AO DOUTO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR